Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-86.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025004-86.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELSON JOSE REZENDE - CPF: 077.698.901-44 (AGRAVANTE), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025004-86.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ELSON JOSE REZENDE

AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENATÓRIA INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - O
s documentos médicos invocados pela requerente são provas unilaterais, cujo teor cede às conclusões da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício que possa maculá-la.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025004-86.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ELSON JOSE REZENDE

AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Elson José Rezende,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 217107699),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1025004-86.2018.8.11.0041
, opostos pelo
Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT
deu provimento ao apelo
, por conseguinte, retifico o ato sentencial, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Recorrente
sustenta, em síntese, que o
decisum
merece reforma, ante a impossibilidade de julgamento monocrático, pois
contrariam as hipóteses constante nas alíneas do inciso V do art. 932 e 1.101, I, ambos do CPC, sendo certo que deve ser julgado pelo colegiado deste E. Tribunal.

Defende que, é absoluta a competência do Órgão Colegiado para o julgamento do recurso; no entanto,
se
encontra no artigo 932 do Código de Processo Civil é situação excepcional de delegação legal de poderes ao Relator, que nas hipóteses listadas no referido artigo poderá proferir o julgamento monocrático, dando provimento ou desprovimento do recurso, em razão da aplicação de um precedente obrigatório (art. 932, IV e V – CPC).

Enfatiza que, o
decisum
pautou na sentença proferida nos autos de n. 13955-24.2014.8.11.0003; entretanto, entende que
não tem mais nenhum efeito, eis que, em seu mérito, foi totalmente reformada em grau de apelo, tendo sido substituída, pois, pelo Acórdão proferido na Apelação.

Pontua que, no julgamento da
Apelação, a douta Desembargadora, acompanhada por unanimidade, considerou a perda superveniente do objeto da ação, justamente por causa dos atos administrativos do INTERMAT, e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja
dado improvimento ao apelo do INTERMAT para os fins de manter in totum a r. sentença de Primeira Instância.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 219036194), o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025004-86.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ELSON JOSE REZENDE

AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno
apresentado por
Elson José Rezende,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 217107699)
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1025004-86.2018.8.11.0041
, oposto pelo
Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT,
deu provimento ao apelo
, por conseguinte, retifico o ato sentencial, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático, além d
o
decisum
pautou na sentença proferida nos autos de n. 13955-24.2014.8.11.0003; entretanto, entende que
não tem mais nenhum efeito, eis que, em seu mérito, foi totalmente reformada em grau de apelo, tendo sido substituída, pois, pelo Acórdão proferido na Apelação.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Extrai-se dos autos que,
Elson José Rezende
ajuizou a presente
Ação Condenatória (Indenizatória)
contra o Recorrente
, sustentando
que, pleiteou junto à Autarquia documento de comprovação de origem com fito de realizar georreferenciamento do imóvel para cultivo de grãos e pastagem.

Argumenta que, o apelante emitiu parecer e certidão de legitimidade ao qual constatou 485,5528 hectares de área devoluta, motivo pelo qual, no ano de 2014, interpôs ação de ressarcimento em face de Zaher & CIA LTDA.

Entretanto, afirma que em 15-02-2016, o INTERMAT, emitiu novo parecer, informando que os títulos definitivos seriam de pessoas diversas (Etelvino Moreira Lemos e João Eloy de Assis), logo, não seriam terras devolutas.

Diz que, a mencionada ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, porém, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, razão pela qual, interpôs a presente ação indenização, sustentando de que foi levado a erro pela primeira certidão que o requerido, ora apelante, emitiu.

Assim,
pleiteou a
condenação em danos materiais da Autarquia no valor de R$ 64.249,98 (sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), acrescidos dos encargos de lei (juros e correção monetária), até a data do efetivo pagamento, além das custas e honorários de sucumbência referente a demanda nº. 13955-24.2014.8.11.0003.

O Magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa sentença insurge o
Instituto de Terras de Mato Grosso

– INTERMAT.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, o Recorrente suscita nulidade da citação, sob o fundamento de que não houve a intimação eletrônica, além de que o órgão de representação processual não foi citado, sendo inaplicável o efeito da revelia.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, constata-se do Regimento Interno do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (Decreto n. 1.396, de 19 de maio de 2022) que ele possui unidade jurídica com atribuição de receber atos de citação, intimação ou comunicação envolvendo processos judiciais, com incumbência de encaminhar à Procuradoria Geral do Estado, no prazo de 48 horas, conforme se vê:

Art. 13 A Unidade Jurídica, subordinada tecnicamente à Procuradoria Geral do Estado, tem como missão auxiliar a Procuradoria Geral do Estado na prestação de assessoria e consultoria ao Presidente da Autarquia e aos Diretores em assuntos de natureza jurídica, bem como servir-lhes de apoio na supervisão das atividades relacionadas com o assessoramento jurídico em geral, competindo-lhe:

(...)

IV - Auxiliar as atribuições da Procuradoria Geral do Estado, na defesa dos interesses da Secretaria, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, nos termos do ordenamento jurídico vigente, encaminhando, ainda, em até 48 (quarenta e oito) horas de seu recebimento, todos os atos de citação, intimação ou comunicação referentes a processos judiciais à Procuradoria Geral do Estado;

Além disso, a respeito das citações e intimações direcionadas à Fazenda Pública, o CPC assim preceitua:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1.º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Ainda sobre as intimações, a Lei n. 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, estabelece que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(...)

Art. 9.º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Le
i.

§ 1.º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

(...) [Destaquei].

Na hipótese do presente feito, observa-se que o INTERMAT foi citado por meio eletrônico, uma vez que a expedição eletrônica ocorreu em 12-04-2019, sendo que o sistema registrou ciência em 22-04-2019 (ID 195996164 – Pág.1), logo, a citação ocorreu na observância do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 (ID. 168690160)

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. No processo eletrônico as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, nos termos do artigo 9º, caput, da Lei 11.419/2006, e do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil.
II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5º, caput e §§ 1º a 3º, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Agravo Interno desprovido.

(TJ-DF 07172151220198070001 1389594, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC – ÂNIMO INEQUÍVOCO DE ABANDONAR O PROCESSO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO – EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 183, § 1.º, DO CPC/2015 E ARTIGO 5.º, § 6.º C/C ARTIGO 9.º, § 1.º, DA LEI N.º 11.419/2006 – PROVIMENTO N.º 363/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora (artigo 485, inciso III, do CPC) exige que esteja evidenciado o ânimo inequívoco de abandonar o processo e que haja prévia intimação pessoal para, em 05 dias, praticar o ato necessário ao andamento do feito (artigo 485, § 1.º, do CPC).
A intimação feita à Fazenda Pública por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme estabelece o artigo 183, § 1.º, do CPC/2015, o artigo 5.º, § 6.º e o artigo 9.º, § 1.º, da Lei n.º 11.419/2006
e o Provimento TJMS n.º 363/2016. Deve ser mantida a sentença extintiva do feito executivo quando houver a intimação pessoal e específica para o andamento do processo, sob pena de extinção pelo abandono, tal como ocorreu no presente caso.

(TJ-MS - AC: 09021964620168120001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 23/06/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. Alega o réu/agravante que a decretação da revelia é indevida, considerando a nulidade da citação efetuada pela via eletrônica, quando o despacho determinava a citação via postal.
A teor do disposto nos artigos 5º e 9º, da Lei nº 11.419/2006, quando o processo for eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico. Nulidade de citação não demonstrada
. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00564209320188190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 06/02/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) [Destaquei]

Por fim, cumpre registrar que a procedência do pedido inicial não ocorreu em decorrência da revelia e seus efeitos, pois o juízo de origem decidiu a demanda com base em documentos juntados aos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade de citação, suscitada pelo Recorrente.

Por outro lado, no que tange ao mérito, entendo que a irresignação merece prosperar, conforme será demonstrado.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da CF, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

"omissis"
§ 6º -
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Sem grifo no texto original)

In casu, constata-se dos autos que
Elson José Rezende
ajuizou
Ação de Ressarcimento
em desfavor de Zaher & CIA LTDA, distribuída sob o n. 13955-24.2014.8.11.0003, pretendendo ser indenizado de todas as despesas que alega ter suportado em razão da requerida ter lhe vendido um imóvel rural com 1.591 há, em que parte da área, ou seja, 485 hectares de terras não lhe pertenciam, mas, sim ao Estado de Mato Grosso.

Pleiteou, assim, a condenação da requerida a lhe ressarcir valores que despendeu para comprar a área de propriedade do Estado de Mato Grosso e para legalizar a sua propriedade sobre o imóvel.

Entretanto, conforme se verifica do documento acostado aos autos, no processo administrativo fora determinado pelo INTERMAT, em 1º-06-2015, a realização de um novo estudo cadastral, sendo constatado, em 21-08-2015, que o imóvel não se tratava de terra devoluta (id. 168689236 – p. 91).

Assim, o autor, ora apelado, pugnou pela desistência da ação, sem julgamento da lide; entretanto, a requerida não concordou.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, julgando extinta a ação, por entender que o apelado não carreou ao feito comprovante de pagamento da área; e não houve demonstração, clara e precisa, da inexistência de área de propriedade do Estado de Mato Grosso (ID. 168689231).

Em suma, a improcedência da pretensão, no âmbito da mencionada ação, decorre de fundamentos concorrentes, quais sejam, não demonstração de que se tratava de terras devolutas e a ausência de comprovação de despesa para a realização da compra e/ou regularização da área.

Como se vê, o eventual erro cometido pelo ora apelante, por ocasião da emissão da primeira certidão, não foi o fator determinante para que o Magistrado a quo julgasse improcedente a pretensão deduzida nos autos n. 13955-24.2024.8.11.0003, mas, a falta de provas para comprovar o alegado.

Além do mais, a regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do art.
373
, do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019) [Destaquei]

Assim, o ônus sucumbencial é de responsabilidade única e exclusiva do autor da mencionada demanda, não podendo esse fato ser imputado ao ora Apelante, no presente feito, logo, não há que se falar em indenização.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,

REJEITO
a preliminar de nulidade de citação, suscitada pelo Recorrente.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Terras de Mato Grosso

– INTERMAT,
por conseguinte, retifico o ato sentencial, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

[...]

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se reconheceu que
o eventual erro cometido pelo ora apelante, por ocasião da emissão da primeira certidão, não foi o fator determinante para que o Magistrado a quo julgasse improcedente a pretensão deduzida nos autos n. 13955-24.2024.8.11.0003, mas, a falta de provas para comprovar o alegado.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum.
Confira-se:

[...]

A alegação do autor, de que ocorreu a perda do objeto da ação não encontra guarida no ordenamento jurídico processual, haja vista que o mesmo não comprovou, durante todo o curso processual, que as terras haviam sido declaradas devolutas, e nem mesmo que tenha efetuado o pagamento de uma única despesa para a realização de compra e/ou regularização da área.

[...]

Somado a isso, verifica-se do aresto acostado nos autos (ID 168689232), objeto do recurso de apelação n. 173219/2016 (13955-24.2024.8.11.0003), de que o recorrente, buscava a reforma da sentença, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação, e, julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, além de isentar o recorrente do ônus sucumbencial.

Entretanto, a eminente relatora deu parcial ao provimento, mantendo o ônus sucumbencial. Confira-se:

[...]

No que diz respeito ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tenho que embora, extinta a ação sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda,
fora a parte autora quem deu causa ao processo
,
isso porque, ajuizou a presente ação antes de encerrado o processo administrativo e emissão de parecer concluso pelo INTERMAT.

[...]

Assim, a sentença não merece reparo com relação aos ônus sucumbenciais.

[...]

Diante do exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao presente recurso, apenas para reconhecer a perda do objeto da ação e extinguir o processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

[...]

Assim, não há que se falar em

condenação em danos materiais
,
pois, não há provas do alegado, além de o recorrente ajuizar a ação condenatória n. 13955-24.2024.8.11.0003, antes mesmo de encerrado o processo administrativo e emissão de parecer, com bem pontuou a eminente relatora.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Elson José Rezende,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024